Tribunal: TJBA
Processo: 8169161-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169161-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MO
RAIS
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA.

DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CARTÃO DE CRÉDITO
.
CONFISSÃO DA CONTRATAÇÃO.
JUNTADA D
E
TERMO DE ADESÃO ASSINADO ELETRONICAMENTE, CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E SELFIE D
O
AUTOR RETIRADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO D
E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AUTOR
QUE AFASTA EVENTUAL ALEGAÇÃO DE FRAUDE.

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO.
VENCIMENTO DAS DUAS PRIMEIRAS PRESTAÇÕES DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO.

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8169161-14.2024.8.05.0001
,
figurando como Apelante
ROBERTO DOS SANTOS CERQUEIRA
e como Apelad
o
JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA